Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704551-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, processo n. 0707739-25.2021.8.07.0018, ajuizada por ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB, na qual assim decidiu (ID 148412139 dos autos de origem): “Em face da renúncia expressa ao valor que excede a 10 salários mínimos, defiro a expedição da RPV do crédito principal no valor de 10 salários mínimos. Outrossim, em face do julgamento do AGI, fica o credor intimado a apresentar planilha do valor remanescente da verba honorária. Contudo, em razão da possibilidade de reforma do julgado, eis que pendente de trânsito em julgado, o levantamento dos créditos ficarão condicionados ao trânsito em julgado do recurso, visto que se reformado, os valores a serem recebidos serão alterados para menor. Cumpra-se. Intime-se.” Inconformado, o demandado recorre. Aduz que merece ser reformada decisão a quo que teria determinado a expedição de requisitório para pagamento de parcela considerada controversa, pois ainda não transitado em julgado o AGI 0702947-48.2022.8.07.0000 na qual se discute índices de correção. Destaca que “parte dos valores cobrados pelo exequente estão sendo discutidos nos autos do Agravo de Instrumento no 0702947-48.2022.8.07.0000, razão pela qual a execução somente pode prosseguir quanto à PARCELA INCONTROVERSA do seu crédito, nos exatos termos do artigo 535, §4, do CPC/2015, sob pena de afronta à sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial.” Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, para que a execução possa prosseguir apenas quanto a parcela incontroversa do crédito, e que eventual pagamento dos requisitórios ocorra somente depois do trânsito em julgado do AGI no 0702947- 48.2022.8.07.0000. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, acolhendo-se as teses apresentadas na impugnação. Preparo dispensado em face de isenção legal de que goza o recorrente. Brevemente relatado. Passo à análise da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pelo ora recorrente, mas, nesta prelibação sumária, não se verifica urgência que imponha o deferimento da liminar, pois expressamente delimitado na r. Decisão a quo que eventual levantamento de valores somente ocorrerá depois do trânsito em julgado do respectivo recurso que discute valores à pagar. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator